Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700389-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO BARROS AGRAVADO: SUNG WOO KIM GOLF ALBATROZ - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO BARROS em face de decisão proferida nos autos do processo 0713972-83.2017.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão de Sung Woo Kim no polo passivo da ação e o pedido de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG em nome dele. A parte agravante narra que presente a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Afirma que deve ser incluído Sung Woo Kim no polo passivo da ação pelo fato de que, apesar de sócio retirante ter saído da sociedade há mais de dois anos, à época da constituição do crédito exequendo, não havia ultrapassado tal lapso temporal. Discute também sobre a possibilidade de citação por edital e da remessa dos autos à justiça comum. Requer a antecipação de tutela para que seja deferida a requisição de informações junto a instituições financeiras não abrangidas pelo BACENJUD e a utilização de outros sistemas de pesquisa de bens e valores que possuem convênio com o Conselho Nacional de Justiça em face dos executados No mérito, requer a intimação por edital dos executados, com fundamento no Enunciado no 37 do FONAJE e, subsidiariamente, a remessa dos autos à justiça comum cível. Ainda, a inclusão do sócio retirante Sung Woo Kim, CPF no 647.622.971-00, no polo passivo da demanda, o deferimento de pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG e ERIDF no CPF no 647.622.971-00 e a expedição de nova certidão para protesto incluindo os dados do sócio retirante Sung Woo Kim, CPF no 647.622.971-00. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Dispõe o Código Civil, em seu artigo 1.003 e parágrafo único, que: “Até dois anos depois de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como sócio”. Dito isso, não há razão para requisição de informações junto às instituições financeiras não abrangidas pelo BACENJUD e a utilização de outros sistemas de pesquisa de bens e valores que possuem convênio com o Conselho Nacional de Justiça em face de ex sócio da empresa agravada que se retirou da sociedade há mais de dois anos. Ainda que o exequente tenha prestado serviços à empresa no período de maio e outubro de 2015, quando Sung Woo Kim era sócio da empresa, tendo este saído da empresa em julho 2017, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica que ocorre em 2021 não merece prosperar, sob pena de descumprimento dos termos do artigo 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Ausente, portanto, a probabilidade do direito. Deixo de analisar o perigo da demora em razão da ausência de cumprimento do requisito acima mencionado. Ademais, o pronunciamento buscado em "liminar" esgota totalmente o objeto da ação, o que deve ser reservado para o mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal para tratar dos pedidos requeridos na parte meritória do recurso. Brasília/DF, 15 de março de 2021 15:13:23. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator